Tribunal: TJMT
Processo: 1071830-57.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071830-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADAO FERNANDES E SILVA - CPF: 194.407.311-68 (RECORRIDO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - APREENSÃO DE VEÍCULO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE NÃO ACOLHIDA - COBRANÇA DE IPVA - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Descaracterizado o domínio útil ou a posse do veículo, pela apreensão do bem, é indiscutível o direito da parte à devolução do IPVA e demais débitos decorrentes, gerados e pagos a partir da data daquela perda.

2.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa (Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

3.
Recurso conhecido e improvido.

4.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
in verbis:

“Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte requerida a pagar ao reclamante a título de danos morais o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
e, a título de danos materiais o valor de
R$ 1.840,60 (mil oitocentos e quarenta reais e sessenta centavos)
, ambas as quantias acrescidas de juros desde a citação (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia – SELIC (índice único para juros e correção), quanto à correção monetária que incide desde o arbitramento já esta contida na SELIC e, por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O Recorrente sustenta, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, pelo fato de o responsável por ter originado o litígio ser o DETRAN/MT, e, no mérito, o provimento do Recurso, com a consequente reforma da sentença, sobre o fundamento de não ter sido configurada a responsabilidade civil, apta a gerar a indenização por danos morais.

O Recorrido, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023